Tribunal: STF
Processo: RHC 56264
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
- "Habeas corpus". 
- Auto de prisão em flagrante.  Nulidade não configurada. 
- O juiz não está obrigado,  "ex  officio",  a  exarar despacho fundamentado de manutenção de prisão  em  flagrante,  quando
não verificar, do exame do  auto  respectivo,  a  não-ocorrência  das hipóteses que autorizam a prisão preventiva  (artigo  310,  parágrafo único, do CPP). 
No caso, o requerimento de relaxamento de prisão  não se baseou nesse dispositivo, que não se refere  à  primariedade,  nem
admite a concessão de liberdade sem restrições. 
- Acórdão  que  não  se acha fundamentado no tocante  a  uma  das  alegações  da  impetração.
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.